Tribunal: TJDFT
Processo: 0733689-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA SANTANA DE BRITO, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. Após o julgamento deste agravo de instrumento por esta 4a Turma Cível, o recorrido apresentou petição por meio da qual comunicou o cumprimento das determinações contidas no acórdão (ID 22490256). Ressalto que restou exaurida a prestação jurisdicional nesta instância recursal, à Secretaria para as providências de praxe. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006